Tribunal: TJES
Processo: 5001622-27.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001622-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARY ANNE CHAGAS PASSOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5001622-27.2020.8.08.0035

Recorrente:
MARY ANNE CHAGAS PASSOS

Recorrido:
BANCO PAN S.A., PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde o autor
aduz que,
que possui um financiamento junto ao 1º Requerido, o qual paga regularmente em dia, contudo, vem sendo cobrada indevidamente pelos Requeridos através de insistentes ligações telefônicas e mensagens, o que está a atrapalhando, inclusive, a viver normalmente. Postulou a condenação dos Requeridos a pagar danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

Ao final, o juízo sentenciante julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MARY ANNE CHAGAS PASSOS em face de BANCO PAN e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.
”

A autora apresentou recurso inominado requerendo reforma da sentença, para exclusão do dano material.

A parte autora apresentou recurso inominado, requerendo reforma da sentença, pois o fundamento da sentença foi de que não houve cobrança vexatória, mas o pleito inicial era baseado em cobrança indevida, pois foram realizadas ligações em horários proibidos por lei.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo à parte autora os benefícios da AJG, conforme requerido.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte.

A autora/recorrente alega que recebeu ligações de cobrança em horários de almoço, e de descanso, bem como aos sábados.

Primeiramente, deve ser ressaltado que, como bem observou a sentença de piso, não restou caracterizada qualquer cobrança indevida. A sentença de piso bem observou:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Ré logra êxito em demonstrar que as cobranças em face da autora não se deram de forma vexatória, além de que, a Autora foi cobrada exatamente porque
as parcelas que foram pagas posteriormente à 36ª que teve atraso de mais de 40 dias, foram invertidas através de estorno para redução da inadimplência, ou seja, a parcela 37 foi paga no dia 29/05/2020 e, para reduzir a inadimplência da parte autora, a mesma fora estornada e seu pagamento foi invertido para quitar a parcela 36 que estava em atraso e, assim, sucessivamente.

Em que pese o contrato esteja devidamente pago com regularidade, as mensagens enviadas para o celular da autora com cobrança não têm cunho vexatório e o
print
das ligações não comprova a mesma alegação.

Embora não se olvide da frustração experimentada pela autora nas tentativas de cessar as cobranças por meio de insistentes mensagens de texto, tal fato, por si só, não serve para assentar a responsabilidade civil da parte demandada.

Com efeito, na situação dos autos, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade da autora, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado à demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

A situação narrada constitui mero transtorno decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.
”

Quanto a suposta cobrança indevida, realizada em horários não permitidos, entendo que também não restou demonstrado.

A LEI Estadual Nº 10.626, de 13 de janeiro de
2017, que d
ispõe sobre o horário e dias em que os fornecedores de produtos e/ou serviços poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone aos consumidores, assim prevê:

Art. 1º
Os fornecedores de produtos e/ou serviços somente poderão efetuar ligações aos consumidores para a realização de serviços de telemarketing e cobrança de débitos de segunda a sexta-feira das
8
(oito) às 19 (dezenove) horas. Parágrafo único. Aos sábados, domingos e feriados as ligações são vedadas.

Desta forma, fica claro que não há qualquer proibição para realização de cobranças de segunda a sexta feira, das 8h às 19h. Portanto, a irresignação da autora/recorrente em receber ligações em horário de almoção não merece guarida.

Quanto a ligações aos sábados, de fato são vedadas as cobranças. No entanto, a recorrente alegou ter recebido apenas duas ligações em dias de sábado. E sequer há nos autos a comprovação de que as ligações foram efetivadas pelas rés.

Mesmo que se considere que tais ligações foram realizadas pelas rés, entendo que tal fato não é suficiente para caracterizar o dano moral alegado.

Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais.

Na verdade, a parte autora não sofreu danos que viessem a abalar qualquer de seus direitos da personalidade, podendo constatar que sofreu apenas chateações e aborrecimentos que, no entendimento da melhor doutrina e jurisprudência, não configura o dano moral. Assim, houve apenas mero aborrecimento cotidiano, o qual não enseja indenização por dano moral.

Por todo o exposto,
conheço o recurso, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação, isentando o autor/recorrente do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 29 de dezembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer do recursos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação, isentando-a do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.